Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-52.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO. PORTARIA ORIENTANDO A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DOS ALUNOS DURANTE O ANO LETIVO. CONSTATADO O ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS VALORES DECORRENTES DO MATERIAL DIDÁTICO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL QUANTO AO VALOR DA MATRÍCULA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, onde pleiteava a condenação da ré em danos materiais e morais em virtude da falha no dever de informação e que ensejou a necessidade de realizar a troca da escola da sua filha de forma emergencial e durante o ano letivo, face a Portaria expedida pela SEEDF indeferindo o credenciamento do colégio e orientando à instituição educacional a promover a imediata transferência dos estudantes para outras instituições.
II. No caso, a sentença apreciou a causa de pedir, eis que adentrou na análise dos fatos e argumentos para identificar eventual existência de dano e decidir acerca do pedido nos autos. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.
III. A partir do ano de 2018 a requerida não possuía o prévio credenciamento para oferecer modalidades de ensino, permanecendo desde aquele momento em situação irregular. Contudo, não houve danos aos alunos quanto ao ano letivo de 2018, conforme o artigo 2o da Portaria no 89/2019-SEEDF. Lado outro, contatasse o prejuízo quanto à continuidade dos serviços educacionais no ano de 2019 proveniente do ato ilícito da ré face a prestação do serviço sem credenciamento.
IV. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Desse modo, quanto às despesas com materiais escolares, devidamente demonstradas conforme, deve a sentença ser reformada para determinar o reparo do prejuízo decorrente da compra dos materiais que deveriam ser utilizados durante todo o ano letivo, mas que não foi possível face a necessidade de transferência escolar da filha da parte autora, em 09.04.2019.
V. Lado outro, a situação é distinta quanto ao pedido de restituição do valor referente à matricula escolar. Isso porque esta é devida no início do ano letivo, tendo por objetivo iniciar o contrato educacional entre as partes, como forma de garantia de vaga para o estudante. Assim, e considerando que o artigo 2o da Portaria no 89/2019-SEEDF validou os atos escolares praticados pela ré até a data da sua publicação, constata-se que houve a devida prestação do serviço assegurado pelo pagamento da matrícula, razão pela qual não prospera o pedido para a sua restituição.
VI. O desgaste decorrente da frustração e necessidade de alteração escolar com urgência quando a escola já apresentava problemas anteriores de credenciamento, sem a existência de prévia informação sobre a situação escolar, não obstante configure uma situação desagradável, não é suficiente para que os fatos vivenciados pelo genitor da estudante sejam aptos a ensejar dano moral, inclusive porque a validade dos atos educacionais permitiu que a sua filha não perdesse o ano letivo. No caso, o abalo moral apenas se configura quando violada a dignidade, e não pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Portanto, e ausente a demonstração de efetivo prejuízo à reputação ou abalo psíquico que possa malferir direito de personalidade da parte autora, não há que se falar em indenização a título de danos morais.
VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido em parte para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 1.536,76 (mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do desembolso dos valores pela parte autora. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários.